Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715698-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS VINCULADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONEXOS. RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REGRA DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, E TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 STJ. APLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. MEDIDA RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o agravante quanto aos pedidos vinculados aos processos conexos aos de origem, pois, apesar de também terem sido abarcados pela decisão recorrida, os requerimentos relacionados a eles são objeto de outros Agravos de Instrumento. 2. Da mesma forma, não se verifica o interesse recursal quanto aos pleitos reconsiderados pelo Juízo de 1o Grau em sede de retratação. 3. Por ter natureza de ação de conhecimento incidental, aos embargos à execução se aplicam a regra de recorribilidade prevista no caput e nos incisos do art. 1.015 do CPC e o regime da taxatividade mitigada fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 988, não havendo que se falar em equiparação ao processo de execução – que admite a interposição de agravo de instrumento para combater qualquer decisão interlocutória nele proferida, conforme previsto no parágrafo único do referido dispositivo. 4. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser combatida via agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento do assunto em sede de apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. O julgamento conjunto de processos conexos, que guardam similaridade fática e jurídica, é recomendável para se evitar sentenças contraditórias. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 54, 55, 475, 480 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, em que pese os processos de Embargos à Execução Fiscal tratarem de suposto creditamento indevido de Operações relativas à Circulação de Mercadorias, abarcam mercadorias diferentes, demandando uma análise individualizada, razão pela qual não se mostra possível utilizar a prova pericial realizada em um dos embargos à execução fiscal nos demais processos, nem os julgar de forma conjunta, sob pena de tornar a tramitação de todos onerosa e morosa. Afirma que o agravo de instrumento é cabível em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial e deve ser conhecido. Requer o afastamento da utilização da prova emprestada, a realização de uma nova prova pericial em relação ao processo de industrialização do cimento, bem como o afastamento da determinação de reunião dos três feitos para julgamento em conjunto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 54, 55, 475, 480 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Vejamos. Com relação à irresignação relativa ao não conhecimento do agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial envolvendo o processo de industrialização do cimento, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.6964396/MT (tema 988), concluiu que “ O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao pleito de afastamento da prova emprestada, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “Na decisão ID 165442833, o Juízo de 1o Grau oportunizou às partes nova manifestação quanto ao interesse na produção de provas – exceto em relação ao processo de industrialização do cimento –, o que caracteriza perda parcial do interesse recursal”( ID 52932472), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular obsta o pedido de afastamento da determinação de reunião dos três feitos para julgamento em conjunto. Isso porque a turma julgadora assentou: Na decisão ID 153841736, o Juízo de 1o Grau registrou que os feitos deveriam ser conclusos para prolação de sentença conjunta e, na decisão ID 165442833, confirmou esse comando com base nos princípios da celeridade e da economia processual e na prevenção à prolação de pronunciamentos contraditórios, pois, por envolverem a mesma questão de fundo e as mesmas partes, os processos eram conexos. Na ocasião, o Juízo ressaltou que a medida não prejudicaria a análise detalhada de cada um dos processos. Pois bem. A conexão, instituto modificador da competência, é configurada quando há identidade de pedido ou de causa de pedir entre duas ou mais ações, situação em que os processos deverão ser reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sido sentenciado (arts. 54 e 55 do CPC). A causa de pedir é majoritariamente compreendida como a reunião dos fatos e dos fundamentos jurídicos invocados pelo autor, respectivamente denominados causa de pedir remota e próxima. Os fatos são entendidos como a relação de direito material e os fundamentos jurídicos como o “liame jurídico entre os fatos e o pedido, ou seja, é a explicação à luz do ordenamento jurídico do porquê o autor merece o que está pedindo diante dos fatos que narrou”. No caso, ao consultar os autos de origem e dos processos considerados conexos, verifiquei que as partes são idênticas e que, com o ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal, a agravante pretende, entre outros, a desconstituição dos títulos que embasam as Execuções, declarando-se inexigíveis os créditos tributários referentes ao ICMS vindicados pelo agravado (petição inicial ID 8392846 – processo de origem; petição inicial ID 86870025 – processo n. 0715475-03.2021.8.07.0016; petição inicial ID 71629615 – processo n. 0735240-91.2020.8.07.0016). E, conforme registrado pela agravante nas razões recursais em exame e nas razões dos Agravos de Instrumento n. 0715706-10.2023.8.07.0000 (vinculado aos Embargos n. 0715475-03.2021.8.07.0016) e n. 0715683-64.2023.8.07.0000 (vinculado aos Embargos n. 0718190-05.2017.8.07.0001), “[...] o centro do mérito envolvido é o mesmo: classificação das mercadorias enquanto insumos ou bens de uso e consumo.”, não sendo suficiente para o julgamento separado o fato de envolverem materiais diferentes. Diante desse cenário, entendo que a decisão recorrida não merece reparos quanto a esse aspecto, pois buscou evitar a prolação de sentenças conflitantes ou contraditórias, além de observar os princípios da celeridade e da economia processual. (ID 52932472). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-processual acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010